Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
2. No que diz respeito ao dever de fornecimento do medicamento, dentro da visão superficial que caracteriza o agravo de instrumento, considera-se presente uma vez demonstrado por atestação médica a necessidade do medicamento para recuperação ou estabilização do quadro de saúde do autor. O dever persiste independentemente de o fármaco não figurar no rol de medicamentos do SUS.
3. É lícita a aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, em valor que poderá ser alterado a depender da implementação da determinação.
4. Recurso provido.